Tribunal: STF
Processo: MS 40713
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.  INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Paulo César Gonçalves Ladeira contra decisão monocrática em que deneguei a segurança pleiteada, consoante ementa transcrita a seguir:

“MANDADO DE SEGURANÇA. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. FISCALIZAÇÃO DE IRREGULARIDADES. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRESCRIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MARCOS INTERRUPTIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA” (Doc. 55)

A parte embargante interpõe o presente recurso afirmando haver omissão na decisão embargada quanto a possibilidade de aplicar ao caso sub examine simultaneamente os incisos I e IV do art. 4º da Resolução nº 344/2022 do TCU.

 Insiste que a situação específica dos autos “modifica o marco inicial da prescrição”. Defende que “muito embora se alegue que o Impetrante não prestou as devidas contas no ano de 2019, após o término dos 60 dias a partir da rescisão contratual, as supostas irregularidades já vinham sendo apuradas há mais de 3 (três) anos, na fase interna da tomada de contas”. 

É o relatório. DECIDO.

Ab initio, pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC, in verbis:

“Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”

Os embargos de declaração, consoante prevê o artigo 1.022 do CPC, prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 
No caso sub examine, verifico que o embargante busca meramente rediscutir o mérito da decisão hostilizada. Ausente, portanto, qualquer das hipóteses de cabimento dos embargos, consoante análise a seguir.
O embargante aponta a existência de omissão na decisão “por não enfrentar” os argumentos relativos à possibilidade de aplicação do inciso IV do art. 4º da Resolução nº 344/2022 do TCU. 
Ocorre que todos os pontos suscitados foram devidamente analisados. Colaciono excertos pertinentes da decisão quanto aos pontos levantados, verbis:

“O impetrante sustenta o marco inicial da prescrição seria anterior a data-limite para prestação de contas do ajuste custeado por meio de transferência voluntária da União, bem como aduz  a impossibilidade de interrupção da prescrição antes da notificação do responsável, além de defender o princípio da unicidade da interrupção prescricional. 
Verifico, portanto, que os argumentos apresentados são contrários à jurisprudência desse egrégio Supremo Tribunal Federal. In casu, houve a omissão da prestação de contas e, nos termos do art. 4°, I, da Resolução-TCU 344/2022, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição quinquenal ocorreu em 15/05/2019, data em que as contas deveriam ter sido prestadas. Assim, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal”

Destaque-se, portanto, que é falacioso o argumento de que o pleito não foi apreciado. Como é cediço, no âmbito do recurso interposto, há omissão quando o magistrado não analisa ou aprecia questões apresentadas pelas partes, ao longo do processo, sobre as quais possui o dever de se manifestar (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. III, n. 1238, p. 686). 
Assim, ao contrário do alegado, não há qualquer vício na decisão embargada, mas simples entendimento diverso do embargante.
Ex positis, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração.

Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente